Tribunal: TJDFT
Processo: 0700293-49.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700293-49.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SOCORRO DOMINGOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada há a prover quanto a manifestação de ID 68806599. Os pedidos de providências para averiguação do cumprimento da ordem judicial de primeiro grau, devem ser redirecionados ao próprio juízo que as deferiu. Intime-se. Após, aguarde-se a apresentação de resposta e parecer do Ministério Público. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito